Tribunal: TJSP
Processo: 2198304-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198304-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARLY ERIKA ISHIBASHI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2198304-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.377 JV 2
Embargos de Declaração no 2198304-47.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Marly Erika Ishibashi
Embargado: Estado de São Paulo.
Voto no 35.377
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGADA
A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -
DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do
NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Marly Erika Ishibashi apresentou embargos declaratórios,
alegando a ocorrência do defeito de omissão, considerando que o v. aresto
não observou a falta do preenchimento dos requisitos legais, da CDA,
alegando nulidade do título, prequestionando a matéria, pedindo acolhimento
do recurso.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pelo embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2198304-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.377 JV 3
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC não
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto embargado trouxera a fundamentação necessária para manter a r.
sentença de primeiro grau, conforme se observa da fundamentação
colacionada às fls. 115/118.
Observa-se que a execução fiscal proposta Fazenda do Estado
de São Paulo contém todos os requisitos exigidos pela Lei n.6.830/80 (artigo
2o, parágrafo quinto) e pelo Código Tributário Nacional (artigo 202), com o
nome do devedor, domicílio do mesmo, discriminação completa do tributo,
datas de referências, valores, termos iniciais para a atualização monetária,
juros de mora e multa, data da inscrição não pairando qualquer dúvida sobre a
origem do crédito tributário, regularmente inscrito e ajuizado, portanto,
preenchido todos os requisitos legais.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão (art. 93, IX da CF)
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2198304-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.377 JV 4
para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se
dos meios próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pelo embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual civil
(art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento, nos termos
da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator